Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-52.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002051-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODNILSON DA SILVA LEITE - CPF: 075.446.451-26 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ VICENTE DENIZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE NO CÁRCERE DECORRENTE DO USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – USO JUSTIFICADO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA –
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERCO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– PRESENÇA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

Não há nulidade da audiência de custódia por suposta violação da Súmula Vinculante n. 11 do STF, quando devidamente justificada a necessidade do uso de algemas pelo segregado, em específico, no fato de só haver uma policial para garantir a segurança do local.

Consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento da tese de negativa de autoria.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do
modus operandi
do crime e da contumácia delitiva do paciente
.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Emanoel Douglas Proença de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado, e segregado desde 6.2.2021.

Em síntese, indica a impetrante que na audiência de custódia foram utilizadas algemas, razão pela qual entende que o referido ato é eivado de nulidade.

Aponta ainda que não existe prova acerca da autoria do crime relativa ao paciente, e que o
decisum
impugnado não possui fundamentação idônea, uma vez que é desprovido de motivação.

Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente.

Com tais considerações, pleiteia que seja declara nula a decisão que decretou a prisão do paciente, ou, alternativamente, a revogação da prisão do paciente, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Acosta documentos (Ids. 75619968, 75619970 e 75619972 a 75619977).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 76650987).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 77455487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, a impetrante busca restituir a liberdade do paciente, ao argumento da existência de nulidade pelo uso de algemas na audiência de custódia, da negativa de autoria, da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, e da presença de predicados pessoais positivos do paciente.

De proêmio, sobre o uso de algemas na audiência de custódia, tal fato, por si só, não condiciona no reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, porquanto trata-se de decisão distinta, e, da prova pré-constituída nos autos, não verifico flagrante ilegalidade, porquanto entendo razoável o argumento de que “
a agente prisional relatou que se encontrava sozinha no plantão da unidade
”.

Ademais, na edição n. 120 da Jurisprudência em teses, do STJ, de 8 de março de 2019, apontou-se que “
não há nulidade da audiência de custódia por suposta violação da Súmula Vinculante n. 11 do STF, quando devidamente justificada a necessidade do uso de algemas pelo segregado
”.

Acerca das demais teses trazidas pela impetrante, são as razões da decretação da prisão preventiva:

“(...)
No tocante à representação pela decretação de prisão preventiva de Emanoel, analisando os autos, verifica-se que a segregação cautelar é medida que se impõe.

Em exame às provas até então carreadas ao feito, observa-se a presença da materialidade delitiva, assim como dos indícios de autoria, que podem ser constatados por meio do boletim de ocorrência, das declarações colhidas pela autoridade policial, assim como dos termos de reconhecimento (Ids. 47561333 e 47561335).

Ao se
r indagada a respeito dos fatos pela autoridade policial, a testemunha Nilza Rosária da Silva, que é mãe do autuado Rodnilson e companheira da vítima, narrou que ela e o ofendido estavam dormindo em sua residência quando, por volta de 3 horas, alguém bateu à porta, motivo pelo qual levantaram para atender.

A aludida testemunha destacou que assim que a vítima abriu a porta, viram o autuado acompanhado do representado Emanoel, conhecido pela alcunha de “Jucão”, instante em que Rodnilson teria dito “você vai morrer hoje”. Acrescentou que, na sequência, o representado Emanoel, desferiu um golpe de faca contra a vítima, que morreu no local.

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública deve ser preservada em decorrência da gravidade concreta do delito imputado ao representado, revelada, neste momento, pelo modus operandi, em tese, empregado para execução do crime, já que teria se aproveitado do momento de repouso noturno para surpreender a vítima, que foi atingida de inopino, no instante em que abriu a porta.

A ordem pública deve ser preservada, ainda, da renitência do representado (Enunciado Orientativo nº 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT), já que se trata de pessoa que ostenta antecedentes (extrato anexo).

Assim sendo, a gravidade concreta vislumbrada, aliada a renitência delitiva, neste momento, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Insta destacar que está preenchido, ainda, o requisito da contemporaneidade (art. 312, §2º, CPP), na medida em que o delito em análise foi praticado no dia 24.1.2021.

Por fim, o delito imputado ao representado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Diante do exposto, evidenciada a materialidade delitiva, havendo indícios de suficientes de autoria, assim como diante da necessidade de garantir a ordem pública, ACOLHO a representação formulada pela Ministério Público (id. 47564099), motivo pelo qual DECRETO a prisão preventiva

EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA

(vulgo "JUCÃO"), o que faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
(...)” (Id. 75619977, pp. 207 a 208).

Como se observa da decisão colacionada, o juízo
a quo
bem fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente, subsidiada pelo
fumus comissi delicti
e pelo
periculum libertatis
, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, o
modus operandi
, e os maus antecedentes do paciente.

Além disso, malgrado a via estreita de
habeas corpus
não seja adequada para o revolvimento de provas e discussão acerca da autoria do crime, entendimento este preceituado no enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça, constato que existem elementos suficientes que indicam a prática em tese do delito de homicídio qualificado pelo paciente.

Entendo assim porque a testemunha
Nilza Rosária da Silva
, em delegacia, afirmou:

“(...)
QUE a declarante é casada com a vítima TOMAZ e mãe do suspeito RODNILSON; QUE hoje 24/01/2021, por volta das 03h00 da madrugada, a declarante estava no quarto dormindo com TOMAZ quando ouviu alguém bater na porta; QUE TOMAZ levantou para abrir a porta; QUE

a declarante acompanhou TOMAZ; QUE TOMAZ abriu a porta e a declarante viu seu filho RODNILSON

e "JUCÃO"; QUE RODNILSON disse para TOMAZ "VOCÊ VAI MORRER HOJE!"; QUE JUCÃO estava com a faca em mãos e golpeou TOMAZ na região do tórax; QUE em seguida JUCÃO E RODNILSON

foragiram de moto; QUE

a declarante ficou assustada ao ver TOMAZ caído ao chão gritou RODOLFO e disse que seu pai havia sido esfaqueado; QUE quem chamou a polícia foi um vizinho; QUE

TOMAZ morreu na hora; QUE mostrado a declarante uma foto de "JUCÃO" dos arquivos da Delegacia, a mesma reconhece que a pessoa da fotografia é a mesma pessoa que esfaqueou o seu esposo TOMAZ
(...)” (Id. 75619977, p. 14).

Ademais, os apontamentos realizados pela impetrante de que o paciente não teria relacionamento com ninguém da família do acusado Rodnilson ou de Rodolfo da Cruz, ou acerca da propriedade da motociclista de placa JYM-0546, não se prestam a desconstituir os argumentos exarados no decreto prisional.

Noutro turno, o
modus operandi
do crime evidencia a possível periculosidade do agente, e, associado à existência de inquéritos policiais e ações penais em curso (Id. 7561977, pp. 12-13), entendo que existem motivos suficientes para embasar a necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“(...)
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(...)” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.3.2019).

Sobre os predicados pessoais positivos do paciente, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Pelo exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem manejada em benefício de
Emanoel Douglas Proença de Arruda,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021